Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722728-25.2024.8.07.0020 RECORRENTE: KAROLINE LINS BENTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. TABELA DA OAB. REFERENCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela parte ora apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso em apreço, tendo em vista que o valor da causa é irrisório. 5. Conforme entendimento do colegiado, os valores indicados pela OAB devem servir como referência, mas observar os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade e os demais parâmetros indicados no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/SSTJ. Acórdão no 1853956 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 1826600 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1817510 da Relatoria do Desembargador Téofilo Caetano na 1a Turma Cível. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que o julgador está vinculado aos parâmetros da Tabela da OAB no arbitramento equitativo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tece considerações acerca do Tema 1.076/STJ e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a expedição de ofício à OAB a fim de que sejam apuradas eventuais infrações éticas praticadas e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CATARINA BEZERRA ALVES, OAB/PE 29.373. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “os valores indicados pela Seccional da OAB são meramente referenciais, de modo que a fixação deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade” (ID 72144059 - Pág. 5), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial” (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Não conheço do pedido de expedição de ofício à OAB, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73948850 - Pág.3. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024